Tribunal: STF
Processo: ARE 1549616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual foi inadmitido o Recurso Extraordinário interposto por CREUSA APARECIDA FONSECA e OUTRAS em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11):



“APELAÇÃO. Cobrança. Pensionistas de policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Limitação expressa do título aos filiados à associação impetrante da ação coletiva, que a coisa julgada impede afastar. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada. Condição não comprovada pelas autoras, por isso não beneficiados pela interrupção da prescrição. Pretensão que cumpre rejeitar, com inversão da sucumbência e condenação das autoras em honorários advocatícios de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais, observando-se o benefício da gratuidade. Recurso e reexame necessários providos.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXX e LXX, b, da Constituição da República, e à tese firmada no julgamento, por esta Corte, do Tema nº 1.119 da repercussão geral, alegando-se, em síntese, a legitimidade ad causam das autores, porquanto “(...) não há o que dizer sobre limitação expressa do título aos associados da impetrante, uma vez que não houve tal limitação em sentença” (eDOC 13, p. 8). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso, ao fundamento de incidência, à espécie, do óbice constante da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, afastou a legitimidade das autoras, ora Recorrentes, sob o fundamento de não comprovação da qualidade de filiadas à Associação impetrante de Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo, assim consignando (eDOC 11, p. 3):



    “Com reexame necessário porque ilíquida a condenação imposta aos entes públicos estaduais, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3º, e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490. 



    Pensionistas de policiais militares, quinquênios e sexta parte, diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo, período de agosto de 2003 a agosto de 2008. 



    Ação ajuizada em 11 de maio de 2023, depois do trânsito em julgado na ação coletiva, em 26 de abril de 2022. 



    Restrição expressa do título aos filiados à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, condição não comprovada pelas autoras, por isso não beneficiados sequer pela interrupção da prescrição, hipótese expressamente ressalvada por Superior Tribunal de Justiça com Tema 1056, sem possibilidade de aplicar a orientação fixada por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1119 em virtude da eficácia preclusiva e imutabilidade da coisa julgada. 



    Cumpre, pois, rejeitar a postulação dos autores, com inversão da sucumbência e imposição de honorários advocatícios de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais, observando-se o benefício da gratuidade, fls. 137. 



    Para tanto, DÁ-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário. (...)” (grifei).



    Nesse cenário, e a partir da valoração do exame do caso concreto estampado no acórdão recorrido, conforme os excertos supratranscritos – providência, sublinhe-se, distinta do reexame fático-probatório vedado nesta sede processual, nos termos da Súmula nº 279/STF –, verifico que o Tribunal de origem afastou-se de tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    O paradigma foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (ARE 1293130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021).



    Na mesma linha, colaciono os seguintes julgados:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário.



    (RE 1449673 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024; grifei)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.



    (RE 1.476.244 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025; grifei)



    Oportuno registrar que, ao contrário da compreensão esposada pela Corte local, a controvérsia ora examinada não atrai a aplicação do precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.056 dos recursos especiais repetitivos.



    Isso porque, além de dizer respeito à disciplina infralegal de vantagem pecuniária instituída para os militares do Distrito Federal, versa, especificamente, sobre o alcance, aos militares e pensionistas do antigo Distrito Federal, de coisa julgada formada em sede de mandado de segurança coletivo, impetrado por associação militar do Estado do Rio de Janeiro, decidindo-se, inclusive, em benefício daqueles não filiados previamente – é dizer, em consonância com o entendimento deste STF –, in verbis:



    A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro – AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída – oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante (REsp n. 1.845.716/RJ, Primeira Seção, j. 21.10.2021, DJe de 14.12.2021; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (eDOC 7), inclusive no tocante às verbas de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente